Tribunal: TJDFT
Processo: 0723486-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO E DEMOLIÇÃO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. NÃO CABIMENTO. INTERESSE JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
1. O instituto jurídico-processual da assistência está previsto nos artigos 119 “usque” 124 do Código de Ritos. Propriamente, a assistência, seja na modalidade simples, seja na litisconsorcial, afigura-se cabível somente nas hipóteses em que o terceiro manifeste interesse “em que a sentença seja favorável a uma” das partes demandantes.
2. No caso em exame, o ingresso da ora agravante no pólo passivo da ação originária, como assistente do autor, não se mostra cabível, uma vez que, além do interesse jurídico deve-se voltar à procedência da pretensão autoral, isto é, deve manifestar interesse em que a sentença seja favorável ao assistido.
3. Embora a ora agravante alegue possuir interesse jurídico, apresentou pretensão contrária aos interesses do autor da ação originária. Desse modo, o nítido conflito de interesses entre a pretensa assistente e o autor inviabiliza o pedido de assistência deduzido pela ora agravante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.